Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu da prática de lesão corporal cometida em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13, c/c os arts. 5oe 7o da Lei n. 11.340/2006). O Ministério Público recorre, sustentando a reforma da sentença e a condenação do réu, diante da existência de provas materiais e testemunhais que sustentam a responsabilização penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; e (ii) determinar o valor probante da palavra da vítima, que alterou sua versão em Juízo, para o julgamento da materialidade e da autoria do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. A mudança de versão da vítima na fase judicial, motivada pela tentativa de isentar o réu de responsabilidade, não afasta a robustez do conjunto probatório previamente constituído.
5. Considerando os elementos materiais e testemunhais, restam comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impondo-se a reforma da sentença absolutória para a condenação do acusado, em consonância com os arts. 129, § 13, do Código Penal e arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
7. Reprimenda fixada no mínimo legal, com a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da Acusação conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 13, do CP e arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de delito praticado no contexto de violência doméstica, a alteração da versão dos fatos pela vítima não impede a condenação se há provas independentes que comprovem a materialidade e autoria do crime.
2. A dosimetria da pena é discricionária, devendo ser fundamentada de acordo com as particularidades do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 77 e 129, § 13; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o.